Tribunal: STF
Processo: HC 77595
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-27
Data de publicação: 1998-10-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. REMIÇÃO DA PENA. LEI DE EXECUÇÃO
PENAL.
O Paciente cumpria a pena em regime semi-aberto e evadiu-se
do estabelecimento prisional.
Foi recapturado após algum tempo
decorrido.
Perda do benefício da remição de parte da pena,
concedido quando da progressão do regime .
Compatibilidade do art.
 50, II e 127 da Lei de Execução Penal.
 Habeas indeferido.